Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706310-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO MATTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO MATTOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Conhecimento n. 0700260-39.2025.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão desta Relatoria no ID 69231793. Compulsando os autos, observo que o agravado INSTITUTO AOCP, em contrarrazões (ID 70544839, págs. 3 a 5), pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista não ser responsável pela fase impugnada, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado INSTITUTO AOCP. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator